Tribunal: TJMT
Processo: 1011981-02.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc.
Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso(s), certifique-se o trânsito em julgado e, nada mais havendo, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator